Tribunal: TJMT
Processo: 1008483-87.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008483-87.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[KARLA TOSHIE MAMOSE - CPF: 954.239.909-04 (ADVOGADO), OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA - CNPJ: 84.591.064/0024-90 (AGRAVADO), RICARDO YASSUHIRO MAMOSE - CPF: 954.239.409-82 (AGRAVANTE), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (AGRAVADO), HATUNE MAMOSE - CPF: 025.731.299-42 (TERCEIRO INTERESSADO), YASUO MAMOSE - CPF: 011.957.439-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JANE TERESINHA ERDTMANN - CPF: 480.756.551-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS E MANTEVE O DESPROVIMENTO DO INSTRUMENTAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE MULTA CONTRATUAL - POSSIBILIDADE – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Verifica-se que o presente caso trata-se de obrigação líquida e positiva com previsão de data certa para o pagamento,
cujo título judicial exequendo consubstancia-se no acórdão proferido no bojo da Apelação, transitado em julgado em 03/07/2018, que fixou, com relação à multa contratual, correção monetária de 1% ao mês, pelo INPC, a partir da distribuição da ação e juros moratórios de 1% (um por cento) a partir da citação.

As cláusulas acordadas, como se fossem preceitos legais imperativos, apresentam força obrigatória. São os princípios da liberdade contratual e da intangibilidade do pacto, mais conhecido como pacta sunt servanda, que exprimem, quando inexistentes vícios subjetivos de consentimento no momento da contratação, a ideia de obrigatoriedade de todos os efeitos contratuais.

Além do mais, os juros em questão possuem natureza exclusivamente processual, e incidem tão somente sobre o título executivo judicial, e não sobre a multa contratual conforme alegado, de sorte que a natureza jurídica do débito não se consubstancia em obrigação acessória, sendo afastada por completa a alegação de cobrança indevida de juros moratórios.

Portanto, o devedor constitui-se em mora a partir do vencimento da dívida, nos termos do art. 397 do Código Civil.

Com isso, por estar o devedor em mora, correta a incidência dos juros de mora sobre o valor da multa contratual, não havendo se falar em bis in idem e muito menos em excesso de execução.

Ressalte-se que a própria decisão com trânsito em julgado, que consubstanciou em título executivo judicial, definiu os parâmetros a serem utilizados para apurar o valor do débito a ser executado, sendo que em nenhum momento o Agravante se insurgiu quanto ao decisum, não sendo possível agora, em sede de cumprimento de sentença, se manifestar de forma contrária àquilo que em nenhum momento anterior tenha se pronunciado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RICARDO YASSUHIRO MAMOSE em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 656-55.2008.811.0046 - Código: 26492, movida em seu desfavor por OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA, que, reconhecendo a ocorrência de coisa julgada, rejeitou a impugnação do cumprimento de sentença, determinou o prosseguimento da execução e condenou o impugnante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, em observância ao disposto no art. 85, §2o, do CPC.

Em suas razões, sustenta o agravante que não há incidência de juros de mora no cálculo da multa por configurar verdadeiro bis in idem.

Alega que a multa do art. 408 CC/2002, tem natureza jurídica de obrigação acessória, não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, motivo pelo qual não cabe a incidência de juros de mora.

Defende que a questão afeta aos juros de mora e/ou à correção monetária configura questão de ordem pública e que, configurada a ilegalidade dos juros de mora sobre a multa, há no presente caso excesso de execução.

Assim, seja dado provimento ao recurso para, reformando a decisão interlocutória guerreada, seja declarada a nulidade da cobrança de juros de mora sobre a multa contratual.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 89887481).

Contraminuta da parte agravada (ID 93504450).

Levado a julgamento pelo Colegiado, o recurso foi desprovido, à unanimidade (ID 100598492).

Opostos Embargos de Declaração pela parte agravante (ID 101586045), estes foram rejeitados, à unanimidade (ID 107594459).

Interposto o Recurso Especial no. 200.470-3/MT (2022/0154671-9) pelos agravante, no qual alegou violação dos arts. 322, § 1o, 536, 537, § 1o, 1.022, II, e 1.025 do CPC, sob as seguintes assertivas: (i) existência de omissões no aresto relevantes ao julgamento da lide, notadamente quanto a não incidência de juros de mora no cálculo da multa fixada; à natureza jurídica da multa contratual; e ao caráter indenizatório dos juros de mora; (ii) impossibilidade de incidir juros de mora no cálculo da multa contratual, tendo em conta ficar caracterizado bis in idem; (iii) os juros de mora não se sujeitam a preclusão, haja vista tratar-se de matéria de ordem pública, que pode ser alegada a qualquer tempo ou grau de jurisdição, podendo ser conhecida inclusive de ofício.

A Vice-Presidência deste Sodalício deu seguimento ao recurso, encaminhando-o ao Superior Tribunal de Justiça, o qual lhe deu provimento para determinar ao Tribunal de origem que realize novo julgamento dos embargos de declaração, devendo se pronunciar, como entender de direito, sobre as relevantes questões que lhe foram submetidas pela parte embargante (ID 140563194).

Em virtude de tal decisão, que transitou em julgado em 19/08/2022, a Vice-Presidência deste Tribunal determinou a devolução dos autos à esta Câmara para as providências necessárias (ID 140600169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme se pode aferir do relatório lançado retro, os autos retornaram, por determinação da Vice-Presidência deste Tribunal, para, tendo em vista o provimento do REsp 200.470-3/MT (2022/0154671-9) pelo Superior Tribunal de Justiça, sejam tomadas para as providências necessárias.

Em sua origem, trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por OVETRIL ÓLEOS VEGETAIS LTDA em face de RICARDO YASSUHIRO MAMOSE, ANDRÉA RURIKO NAGAO MAMOSE, YASUO MAMOSE e HATUNE MAMOSE, cujo título judicial exequendo consubstancia-se no acórdão proferido no bojo da Apelação, transitado em julgado em 03/07/2018, que fixou, com relação à multa contratual, correção monetária de 1% ao mês, pelo INPC, a partir da distribuição da ação e juros moratórios de 1% (um por cento) a partir da citação.

A parte executada apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença arguindo, em síntese, que o exequente aplicou juros de mora na execução de multa contratual.

Narra que a multa, não é um fim em si mesma, mas o meio, que só existe e se justifica para o adimplemento de uma obrigação principal, visto que a cláusula penal tem natureza de acessória à obrigação principal e, analogicamente, a multa cominatória aplicada pelo juiz também.

Ao analisar a Impugnação, o Magistrado de piso rejeitou-a, por entender que, depois de transitada em julgado a decisão exequenda, não se afigura possível a sua rediscussão, haja vista que abarcada pelos limites objetivos da coisa julgada, e a sua modificação nesse seara caracterizaria notória ofensa à segurança jurídica.

Inconformada, a parte executada interpôs agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum, a fim de
ser declarada a nulidade da cobrança de juros de mora sobre a multa contratual.

Distribuído a minha relatoria, proferi decisão pelo seu desprovimento, cuja ementa transcrevo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E CONDENOU O IMPUGNANTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE MULTA CONTRATUAL - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - PRECLUSÃO DO DIREITO - COISA JULGADA - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Preclusão, no sentido amplo, é a perda de uma faculdade ou direito processual, que, por se haver esgotado o prazo para o seu exercício, em tempo e momento oportunos, não mais poderá ser alegado.

É defeso à parte, em sede de Cumprimento de Sentença, discutir novamente a lide ou modificar a decisão sobre a qual se operou a preclusão do direito, mormente quando dispunha de meios processuais para impugnar, no momento oportuno a questão, no caso vertente, sobre a incidência de juros de mora sobre a multa contratual, a fim de prevalecer a sua tese.”

Irresignada, opôs Embargos de Declaração alegando que o acórdão foi omisso ao não apreciar o pedido de declaração de nulidade da incidência de juros de mora sobre multa prevista em contrato, pois caracteriza bis in idem sendo “mora sob mora”, bem como não decidiu sobre o pedido da existência de excesso de execução.

Pois bem.

Direto ao ponto, sem razão o agravante.

O contrato é informado por princípios dentre os quais se vislumbram o da força obrigatória e o da autonomia da vontade. Este se manifesta na liberdade conferida às pessoas de livremente firmarem avenças. Aquele na força do contrato, que faz lei entre as partes. Regularmente celebrado o ajuste, impõe-se seu cumprimento.

As cláusulas acordadas, como se fossem preceitos legais imperativos, apresentam força obrigatória. São os princípios da liberdade contratual e da intangibilidade do pacto, mais conhecido como pacta sunt servanda, que exprimem, quando inexistentes vícios subjetivos de consentimento no momento da contratação, a ideia de obrigatoriedade de todos os efeitos contratuais.

Verifica-se que o presente caso trata-se de obrigação líquida e positiva com previsão de data certa para o pagamento,
cujo título judicial exequendo consubstancia-se no acórdão proferido no bojo da Apelação, transitado em julgado em 03/07/2018, que fixou, com relação à multa contratual, correção monetária de 1% ao mês, pelo INPC, a partir da distribuição da ação e juros moratórios de 1% (um por cento) a partir da citação.

Portanto, o devedor constitui-se em mora a partir do vencimento da dívida, nos termos do art. 397 do Código Civil:

"Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor."

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA – MÉRITO – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - DISCUSSÃO SOBRE CLÁUSULAS CONTRATUAIS DO CONTRATO PRIMITIVO – IMPOSSIBILIDADE - CLÁUSULA PENAL DE 20% SOBRE O VALOR DO CONTRATO - CONCORDÂNCIA EXPRESSA DO DEVEDOR - ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE O VALOR DA MULTA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de expor as razões de seu inconformismo, contrastando a decisão recorrida com outros argumentos suficientes para levar o Tribunal a adotar um outro entendimento. Se a peça recursal atacou os fundamentos da decisão, o recurso deve ser conhecido. Havendo novação de dívida, não é possível, em sede de embargos à execução, a revisão do contrato anterior firmados entre as partes, de forma que a discussão deve ficar restrita ao título que lastreia o feito executivo. Não há falar em excesso de execução ou nulidade da cláusula contratual que previu a incidência de multa contratual de 20% sobre o valor do contrato, porquanto se trata de valor expressamente confessado pelo devedor, além do que tal cobrança deriva do inadimplemento da obrigação original, hipótese albergada pela legislação civil brasileira. Estando o devedor em mora, devida a incidência dos juros de mora sobre o valor da multa contratual, não havendo falar em bis in idem. Verificada que a conduta do apelante não se enquadra nas hipóteses descritas no art. 80 do Código de Processo Civil, não há falar na sua condenação em litigância de má-fé sob o fundamento de recurso manifestamente protelatório.” (TJ-MS, AC: 0500035-89.2020.8.12.0001, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 31/01/2022, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 02/02/2022)

Além do mais, os juros em questão possuem natureza exclusivamente processual, e incidem tão somente sobre o título executivo judicial, e não sobre a multa contratual conforme alegado, de sorte que a natureza jurídica do débito não se consubstancia em obrigação acessória, sendo afastada por completa a alegação de cobrança indevida de juros moratórios.

Com isso, por estar o devedor em mora, correta a incidência dos juros de mora sobre o valor da multa contratual, não havendo se falar em bis in idem e muito menos em excesso de execução.

Ressalte-se que a própria decisão com trânsito em julgado, que consubstanciou em título executivo judicial, definiu os parâmetros a serem utilizados para apurar o valor do débito a ser executado, sendo que em nenhum momento o Agravante se insurgiu quanto ao decisum, não sendo possível agora, em sede de cumprimento de sentença, se manifestar de forma contrária àquilo que em nenhum momento anterior tenha se pronunciado.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023